Tribunal: TJDFT
Processo: 0742572-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742572-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA MACIEL BARBOZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42248728) interposto por FATIMA MACIEL BARBOZA contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, negou provimento aos embargos de declaração opostos para sanar alegada omissão no reconhecimento de parcela incontroversa do crédito executado, cuja requisição do pagamento independe do resultado do recurso interposto. Eis o teor do r. decisório (ID 143014647 dos autos do processo referência): I – FATIMA MACIEL BARBOZA interpôs embargos declaratórios (ID 142130288) contra a decisão de ID 140632957, que se limitou a dar cumprimento à decisão do e. Tribunal, a qual, por sua vez, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do recurso (ID 139868772). Alega que a decisão é omissa acerca da existência de parcela incontroversa do crédito, cuja requisição do pagamento independe do resultado do recurso interposto. É o relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Inicialmente, cumpre pontuar que os argumentos lançados pela embargante não se relacionam com o conteúdo da decisão embargada (ID 140632957), e sim com os termos de parte de decisão anterior (ID 124786478), no que se refere à determinação do prosseguimento da execução após operada a preclusão do decisium. Sendo assim, é possível entrever que a parte pretende deduzir, intempestivamente, pela via dos aclaratórios, questão que deveria ter sido levantada por ocasião da prolação da decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal (ID 124786478). Em outros termos, a despeito de ter concordado (ainda que tacitamente) com a expedição do requisitório após a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, à míngua de insurgência pela via adequada e no momento oportuno, a exequente torna aos autos pretendendo rediscutir questão resolvida em decisão anterior, dirigindo-se, em sede de embargos declaratórios, contra decisão que se limitou a cumprir determinação da instância revisora – sendo impossível, pela via elegida pela parte, alcançar-se o fim ou proveito almejado. Quanto à mencionada existência de parcela incontroversa, tal alegação também não merece acolhida. Note-se que as partes divergem quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, sendo que eventual decisão no âmbito do AGI interposto poderá alterar os critérios para correção do valor. Por fim, mostra-se manifestamente temerária e infundada a pretensão recursal ora deduzida, pois a parte impugna decisão que se restringiu a dar cumprimento de determinação do Tribunal, visando obter nos autos do processo originário a reforma de decisão proferida em sede recursal. III – Pelo exposto, à míngua de qualquer omissão na decisão embargada, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Fica a parte exequente advertida de que a reiteração temerária e infundada de incidente ou ato processual ensejará a condenação ao pagamento de multa, na forma do art. 81, caput, do CPC. Intimem-se. A propósito, leia-se o édito que deflagrou a irresignação do recorrente via embargos de declaração no Juízo de origem (ID 140632957): Ciente da atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto (ID 139868772). Aguarde-se o trânsito em julgado do aludido recurso, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente. I. Inconformada, aponta a recorrente a existência de parcela incontroversa, confessada pelo devedor, de R$ 5.508,94 (cinco mil, quinhentos e oito reais e noventa e quatro centavos), que pode ser executada na forma do art. 535, §4o, do Código de Processo Civil. Anota que o agravo de instrumento no 0722321-50.2022.8.07.0000, que interpôs anteriormente, trata da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido nos autos, de sorte que o valor que se pretende executar não é passível de qualquer redução, o que afasta eventual alegação de potencial dano. Menciona o entendimento exarado pelo excelso STF, em repercussão geral, no bojo do tema 28, no sentido de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o prosseguimento da execução da parcela incontroversa da dívida. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pela recorrente em face do DISTRITO FEDERAL (ID 118665297). A impugnação apresentada (ID 121283935) foi rejeitada (ID 124786478), o que ensejou a interposição, por parte do DF, do agravo de instrumento no 0722321-50.2022.8.07.0000. Nesse recurso, o Excelentíssimo Desembargador Relator, Arnoldo Camanho de Assis, concedeu o efeito suspensivo postulado pelo executado para determinar a suspensão do curso da execução até o julgamento do mérito recursal (ID 40351291 autos do recurso). Em decorrência, o magistrado singular, notificado (ID 139868772), registrou ciência do efeito suspensivo atribuído ao mencionado agravo de instrumento e determinou “aguarde-se o trânsito em julgado do aludido recurso, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente” (ID 140632957). Deste ato judicial, o exequente aviou embargos de declaração (ID 142130288), os quais foram desprovidos, realçando o juiz que é “manifestamente temerária e infundada a pretensão recursal ora deduzida, pois a parte impugna decisão que se restringiu a dar cumprimento de determinação do Tribunal, visando obter nos autos do processo originário a reforma de decisão proferida em sede recursal” (ID 143014647 – grifo do original). Do histórico, vislumbra-se que a insurgência quanto à determinação da suspensão do curso da execução deveria ter sido formulada no ambiente do agravo de instrumento, pois a ordem de suspensão se deu na Instância recursal. Emerge que o ato judicial de ID 140632957 (autos de referência) não contém teor decisório e, tecnicamente, qualifica-se como despacho (art. 203, §3o, do Código de Processo Civil), pois se limitou a dar cumprimento ao decidido pelo Desembargador Relator do agravo de instrumento. Igualmente, a decisão que resolveu os embargos de declaração (ID 143014647), ora recorrida, possui idêntica natureza jurídica, pois não é autônoma, mas integrativa do julgado recorrido. Destarte, não pode o presente recurso ser conhecido. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A determinação do d. Juízo de origem para que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento interposto anteriormente não possui conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo ao Recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1622909, 07201441620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina o aguardo do trânsito em julgado de agravo de instrumento qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar da fluência processual, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Sendo assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos dos arts. 1.015 c/c 932, inciso III, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador